Tribunal: TJMT
Processo: 0000489-53.2020.8.11.0099
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000489-53.2020.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SANDERVAL FONSECA DA ROCHA - CPF: 060.838.651-07 (APELANTE), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), KERLISON RICO TEIXEIRA - CPF: 022.322.041-89 (VÍTIMA), CLAUDIO CANDIDO DE SOUZA - CPF: 006.134.471-07 (VÍTIMA), VALDENIR DE OLIVEIRA LIRA - CPF: 707.072.941-34 (VÍTIMA), ANDERSON LUIS MARIA - CPF: 049.699.641-06 (VÍTIMA), JULLIO SADRAK PONCO DA COSTA - CPF: 033.622.871-66 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVID ADAIR PRADO MARTUCCI - CPF: 035.578.331-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTS. 12, DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PROPRIEDADE DA ARMA ATRIBUÍDAS A APENAS UM DOS APELANTES – NÃO ACOLHIMENTO – VIOLAÇÃO DO TIPO PENAL
“MANTER SOB SUA GUARDA
– REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSAO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA EM JUÍZO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição não merece ser acolhida, pois a conduta dos apelantes se amolda ao tipo penal
“manter sob sua guarda”
, previsto na modalidade de porte ilegal de arma de fogo, tanto de uso permitido como de uso restrito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sanderval Fonseca da Rocha
, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu – MT, a qual foi julgada parcialmente procedente, para o fim de impronunciar os denunciados da acusação que lhes fora imputada (artigo 121, § 2º, inciso VII, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) e condená-los como incurso nas penas previstas no artigo 12, da Lei nº 10.826/2006, sendo que a Sanderval Fonseca da Rocha foi imputada pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. (sentença – Id. 99391492).

Em suas razões, a defesa pugna pela absolvição do apelante, alegando que a arma pertencia a David Adair Prado Martucci. (Razões – Id. 99391526).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso defensivo (Id. 99391530).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ester Louise Asvolinque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 100140970), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/2003) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. Não acolhimento. Pretensão de insuficiência de provas que não se sustenta. Apelante que foi preso em flagrante, na posse de arma de fogo em residência. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Confissão.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Sanderval Fonseca da Rocha busca a absolvição em suas razões recursais, sustentando que as armas de fogo e pertenciam a David Adair Prado Martucci e que não praticou a conduta descrita no artigo 12 da Lei nº10.826/2003.

Extrai-se dos autos que:

“[...]
no dia 04.03.2020, em residência particular, localizada na Rua Mogno, n. 303, bairro bela vista, no Município de Juruena/MT, os acusados tinham a intenção de produzir a morte dos Policiais José Júnior Coelho, Valdenir de Oliveira Lira, Kerlison Rico Teixeira, Anderson Luís Maria, Josimar Bosrosk Cesario, Ederson Sabino Martins Lopes, Helber Jhonthan Siqueira Lima e Claudio Candido de Souza, não logrando êxito por circunstancias alheias à vontade dos denunciados.

Colhe-se ainda da denúncia que, nas mesmas circunstâncias supra, David Adair Prado Martucci e
Sanderval Fonseca da Rocha, portavam um revólver 32, n. de série 721330
(David), e uma pistola, n. de série 142684 (Sanderval), além de 06 (seis) munições calibre 32 e 01 (um) munição n. 380
, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

[...]”
(sentença – Id. 99391492)

Ao proferir a sentença, o Magistrado “a quo”,
nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal, procedeu à
emendatio libelli
para entender configurado o delito previsto no artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/03,
condenando o apelante Sanderval Fonseca da Rocha ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Veja-se:

“
III. DO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO ATRIBUÍDA AO RÉU
SANDERVAL FONSECA DA ROCHA

Todavia, como se verá a seguir, com relação ao réu SANDERVAL FONSECA DA ROCHA, de rigor a desclassificação do delito de porte de arma de fogo de uso permitido para o delito de posse de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal, procedo à
emendatio libelli
para entender configurado o delito previsto no artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/03.

Assim é descrito o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/03 - Estatuto do Desarmamento):

“Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa”

Trata-se de crime abstrato e de mera conduta, não precisando de resultado naturalístico para sua consumação, ou seja, tal conduta é independente da verdadeira intenção agente de utilizar a arma, já que, basta, para sua caracterização, que o agente tenha posse de arma de fogo, acessório ou munição em sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, se amoldando perfeitamente no caso concreto, senão vejamos.

A materialidade do crime encontra-se positivada no Auto de Prisão em Flagrante (fls. 08), Boletim de Ocorrência (fls. 10/13), Auto de Apreensão (fls. 16), Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo e Munição (fls. 18/21).

Quanto à autoria, tem-se que restou satisfatoriamente comprovado ter sido o réu SANDERVAL FONSECA DA ROCHA o autor da infração penal, por intermédio da prova oral coligida em Juízo e demais provas nos autos.

As provas colhidas em sede policial e posteriormente confirmadas em juízo reforçam a prática pelo acusado do crime ora analisado. Além de ter o réu confessado à prática do crime, as testemunhas confirmaram o crime.

Em seu interrogatório o réu assumiu esconder as armas embaixo dos colchões com receio da Polícia,
in verbis:

“Juiz:
o senhor afirma que estava com uma arma?

Réu:
Estava lá dentro, mas não era minha;

Juiz:
O senhor não possuía a arma de fogo?

Réu:
Não, elas estavam em cima da cama, o 32 e a pistola;

Promotor
: essas armas são de quem Sanderval?

Réu:

Olha, elas não são minhas, elas são do David, até lá na Civil ele falou que era dele;

Promotor:
Alguém atirou com essas armas?

Réu:

Não, elas ficaram em cima da cama e eu as coloquei embaixo do colchão, e escondi porque estava assustado
;

Promotor:
Consta que algumas munições estavam deflagradas, o senhor viu;

Réu:
Não, pois quando eles pegaram, elas estavam intactas;

Promotor:
De quem era a casa?

Réu:
A casa era alugada, pois estava trabalhando lá, eu morava lá.”

Em seu depoimento, o Policial Cláudio Cândido de Souza afirma: “que dois indivíduos correram e outro foi preso dentro da casa e lá foi preso, que foi apreendido arma de fogo e munições deflagradas e outras intactas.”

Já o Policial Helber Jhonathan Siqueira afirma: “que Sanderval estava dentro da casa, que verbalizou com Sanderval, que Sanderval não estava com nenhuma arma.”

Outro ponto relevante é declaração do Policial José Junior que ao ser indagado se houve tiro vindo do interior da casa, informou que não.

Com efeito, o acusado SANDERVAL FONSECA DA ROCHA possuía, no interior de sua residência, uma arma de fogo, de uso permitido, mas em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nenhuma causa de exclusão da tipicidade ou culpabilidade se mostram presente.

Provada está, assim, a autoria do crime descrito. Ademais, cumpre consignar que, na data do evento, o acusado tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento, podendo, ainda, agir de modo diverso, o que caracteriza a sua culpabilidade penal. Reitero aqui que não há qualquer prova contundente nos autos que possa permitir a conclusão de que na data dos fatos o réu não tinha capacidade de autodeterminação e controle.

Eis as provas coligidas durante a instrução criminal. Assim, exsurge do conjunto probatório carreado a estes autos que restou plenamente comprovado o elemento subjetivo dos crimes descritos.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a pretensão deduzida na denúncia, para o fim de:

i)

IMPRONUNCIAR
os acusados
DAVID ADAIR PRADO MARTUCCI
e
SANDERVAL FONSECA DA ROCHA
, já qualificados nos autos, da acusação que lhe é imputada (artigos 121, § 2, inciso VII

c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP), o que faço com base no disposto no artigo 414, do Código de Processo Penal;

ii)

CONDENAR
o acusado
DAVID ADAIR PRADO MARTUCCI
, pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003;

iii)

CONDENAR
o acusado
SANDERVAL FONSECA DA ROCHA
, pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003;

(...)”
(Id. 99391492).

A conduta imputada ao apelante amolda-se perfeitamente à descrita no art. 12, da Lei 10.826/03. Observe:

Art. 12.
Possuir ou
manter sob sua guarda arma de fogo,
acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta,
ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.” (sic).

O crime cometido possui tipo penal múltiplo, ou seja, há uma variedade de verbos nucleares inerentes aos crimes que, violando-se apenas um deles, o crime está tipificado.

Neste sentido, trago aresto desta Segunda Câmara Criminal:

[...] Descabe, a toda evidência, cogitar de desclassificação da conduta de portar armas de fogo e munições de uso permitido em veículo em movimento para o crime de posse de arma de fogo, porquanto constituí lição basilar a diferença entre posse e porte de arma de fogo. Enquanto a posse traduz a possibilidade de manter a arma no interior de determinado lugar fixo, como a residência, local de trabalho etc., o porte cuida do transporte do artefato, do ato de levá-lo consigo ao deslocar-se. [...]
(N.U 0007713-89.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 16/03/2020)

A versão absolutória não merece ser acolhida, pois, o tipo penal não exige que o possuidor seja também o proprietário da arma de fogo. Podendo a conduta recair também sobre aqueles que mantem sob sua guarda armas, acessórios ou munições para terceiros.

No caso em análise, por mais de seja verdade a tese de que a arma de fogo apreendida na residência do apelante pertencia a David Adair, é fato que Sanderval Fonseca tinha pleno conhecimento de que a arma de fogo estava sendo guardada em sua residência, tendo inclusive confessado que foi ele mesmo quem escondeu a arma embaixo do colchão, conforme exposto na sentença:

“(...)
Em seu interrogatório o réu assumiu esconder as armas embaixo dos colchões com receio da Polícia,
in verbis:

“Juiz:
o senhor afirma que estava com uma arma?

Réu:
Estava lá dentro, mas não era minha;

Juiz:
O senhor não possuía a arma de fogo?

Réu:
Não, elas estavam em cima da cama, o 32 e a pistola;

Promotor
: essas armas são de quem Sanderval?

Réu:

Olha, elas não são minhas, elas são do David, até lá na Civil ele falou que era dele;

Promotor:
Alguém atirou com essas armas?

Réu:

Não, elas ficaram em cima da cama e eu as coloquei embaixo do colchão, e escondi porque estava assustado
;

Promotor:
Consta que algumas munições estavam deflagradas, o senhor viu;

Réu:
Não, pois quando eles pegaram, elas estavam intactas;

Promotor:
De quem era a casa?

Réu
:
A casa era alugada, pois estava trabalhando lá, eu morava lá.”

Ademais, ao contrário do que afirma o apelante, o corréu David, assumiu a propriedade de uma das armas de fogo (pistola).

Assim, a autoria restou indene de dúvidas, diante dos depoimentos dos agentes policias, do auto de prisão em flagrante e da confissão do apelante, não havendo que se falar em absolvição.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Sanderval Fonseca da Rocha
e mantenho inalterada a sentença ora guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022